Tribunal: TJMT
Processo: 1028763-74.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028763-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CRISTIANA LACERDA FREITAS - CPF: 076.460.741-36 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), TAROELX DA SILVA ALVES - CPF: 071.530.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 061.965.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 062.127.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. A. D. S. - CPF: 080.801.891-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. CORRUPÇÃO DE MENOR
.
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
. 1. PEDIDO
PA
RA

AFASTAR OU REDUZIR O VALOR DA FIANÇA
. VIABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA.

O
NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA NÃO PODE SER MOTIVO PARA MANTER A PRISÃO CAUTELAR.
2. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PENA E GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS PERPETRADO PELA PACIENTE. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, r
econhecido
o
direito à prisão domiciliar, o não pagamento
da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da
prisão preventiva
.

2.
A
reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, indicam ser necessária a imposição do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

3. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas

corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel
, em favor de
Cristiana Lacerda Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da

3ª Vara de Barra do Bugres
-MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
12 de setembro de 2024
,em razão da suposta prática do
s
crime
s
de

tráfico de drogas
e corrupção de menor
es
, c
apitulado
s
no
art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e
no
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
,
sendo-lhe concedida
prisão domiciliar mediante o pagamento da fiança
no valor
de 5 salários
-
mínimos, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)
, em razão do seu estado gravídico,
consoante se infere da decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.
1003114-83.2024.8.11.0008
.

Sustenta
,
o
impetrante
,
que
a

paciente é pessoa hipossuficiente e n
ão tem condições
financeiras
de arcar com o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora
, tanto
isso é verdade
que foi assistida, na audiência de custódia, pela Defensoria Pública.

Afirma que
em se tratando de crime de tráfico de drogas
,
que é inafiançável,
faz-se
suficiente
a aplicação de medida cautelar alternativa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da
ordem de
habeas corpus
para que a paciente seja eximida do adimplemento do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de fiança, ou ao menos
,
reduzid
o o valor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida, para
conceder prisão domiciliar à
paciente
condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal),
independentemente do pagamento da fiança,

consoante
decisum
que se vê no
ID
245335673
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se
vê no ID

245612666
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto
no ID
246043152
,
manifestou no sentido de que
“
restam superados os fundamentos da impetração na medida em que cessou o alegado constrangimento ilegal por parte do Juízo de 1ª instância. Sendo assim, resta prejudicado o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório,
o
impetrante insurgiu-se contra
decisão que converteu a prisão preventiva
da paciente
em domiciliar
, mediante o pagamento de fiança,
em razão da impossibilidade, por parte del
a
, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de
R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)
, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
. Aliás, extrai-se dos auto
s
que
a paciente está
desempregada
, recebe auxílio do governo
, mora com a mãe
em
imóvel alugado
e possui apenas o ensino fundamental
.

De fato, o magistrado ao considerar que a paciente está gestante
, condicionou
a conversão da
prisão
preventiva em domiciliar
ao pagamento da
citada fiança, conforme se infere do trecho da decisão abaixo reproduzido:

[...]
1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA, TAROELX DA SILVA ALVES, RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS E CRISTIANA LACERDA FREITAS, devidamente qualificados nos autos, com incurso nos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

2. Em cumprimento à decisão proferida ao Id. nº 169106976, a direção da Cadeia Pública de Nortelândia informou que a custodiada CRISTIANA LACERDA FREITAS realizou o exame de gravidez no dia 16/09/2024 e o resultado foi positivo – Teste de Gravidez acostado ao Id. nº 171328610.

3. Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

4. Pois bem.

5. Sobre o assunto, o Código de Processo Penal preleciona:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

6. E ainda:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
”
7. Em detida análise do feito, verifica-se que o teste de gravidez da custodiada Cristiana Lacerda Freitas, foi positivo (Id. nº 171328610).

8. Ante o exposto, em análise dos autos e dos documentos acostados, SUBSTITUO a prisão preventiva (Id. nº 169106976) por PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da custodiada CRISTIANA LACERDA FREITAS, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 05
salários mínimos
vigente, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), nos termos do art. 318-A do CPP c/c o art. 318-B do CPP.

9. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA/Prisão domiciliar
c.c
monitoramento eletrônico (se por outro motivo estiver presa) em benefício da indiciada CRISTIANA LACERDA FREITAS.
[...]

Destacamos.

No que diz respeito à tese de que a paciente faz jus à prisão domiciliar, tem-se que a liminar deve ser confirmada e mantida a prisão domiciliar
mediante monitoramento eletrônico, pois,
a conversão da prisão cautelar para domiciliar não pode ficar condicionada ao pagamento de fiança.

Aliás
,
além não ser cabível fiança ao crime de tráfico,
o valor
arbitrado
na decisão não foi pago; e, por isso, a paciente
,

a despeito de se encontrar gestante,
ficou

encarcerada,
até o deferimento da decisão urgência que merece ser mantida.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL – SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE GESTANTE – DESNECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

Considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante, à luz do que dispõe o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, cabível a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente.

Não se verifica justificativa para a aplicação da norma com a vinculação do pagamento da fiança, sobretudo, no valor estipulado pelo juízo da origem.
Ordem concedida.

(N.U 1002830-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24
.
03
.
2021,
Publicado
no DJE 12
.
04
.
2021)

Destacamos.

Não é demais relembrar que
[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente
apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. [...]
(Habeas Corpus n. 692.427/GO, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022,
DJe
21.02.2022)
. E, na hipótese
,
já ficou reconhecido o direito a prisão domiciliar
, que não pode ser impedido em razão do não pagamento da fiança
.

A propósito, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, há de se reconhecer o evidente constrangimento ilegal ocasionado ao agravado, visto que a manutenção da sua prisão domiciliar ficou condicionada ao pagamento de fiança estipulada em R$ 148.995,73 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 603.615/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16
.
3
.
2021,
DJe
de 24
.
3
.
2021.)

Destacamos.

Logo,
a
figura-se irrazoável manter
a paciente presa
cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e o juízo não apontou qualquer dado concreto que demonstre a necessidade da medida extrema.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Cristiana Lacerda Freitas
; por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de aplicar a prisão domiciliar condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
, independentemente de
pagamento de fiança
,
facultando-se ao juízo de primeiro grau determinar o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão
se reputar necessário
,

confirmando, assim a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024